Tribunal: TJSP
Processo: 1129330-63.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Plano de saúde – Obrigação de fazer e restituição de valores pagos – Contrato 'falso coletivo', que beneficia apenas 03 pessoas, membros da mesma família - Reajustes anuais, por sinistralidade, que se mostraram abusivos – Aplicação dos índices da ANS para os contratos individuais e familiares – Necessidade – Precedentes desta E. Corte e do Colendo STJ – Sentença mantida – Recurso

Ementa:
Plano de saúde – Obrigação de fazer e restituição de valores pagos – Contrato 'falso coletivo', que beneficia apenas 03 pessoas, membros da mesma família - Reajustes anuais, por sinistralidade, que se mostraram abusivos – Aplicação dos índices da ANS para os contratos individuais e familiares – Necessidade – Precedentes desta E. Corte e do Colendo STJ – Sentença mantida – Recurso desprovido.